Tribunal: STF
Processo: Ext 1682
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA EXTRADIÇÃO. EXTRADITANDO ENTREGUE AO GOVERNO DA ITÁLIA. EXTRADIÇÃO EXECUTADA. PEDIDO DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO. DELEGAÇÃO DO INTERROGATÓRIO A AUTORIDADE JUDICIAL ITALIANA. 



    1. Formula o Governo da Itália pedido de extensão na extradição em desfavor de Rocco Morabito por fatos ocorridos entre 2019 e 2021, anteriores à extradição deferida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, com entrega do extraditando ocorrida em 5.7.2022. 



    2. O processo originou-se com pedido de extradição executória em desfavor do nacional italiano Rocco Morabito, com fundamento no Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, promulgado pelo Decreto n. 863, de 9.7.1993.



    Em 8.3.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu o pedido de extradição em razão de quatro condenações criminais, relacionadas a trfico internacional de drogas e envolvimento com organização criminosa, nos termos da seguinte ementa: 



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ITALIANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar o Extraditando.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto ao fato delituoso imputado ao Extraditando correspondente, no Brasil, ao crime de tráfico internacional de drogas.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e italiana.



    5. Teses de defesa sem fundamento legal.



    6. Extradição deferida” (fl. 1, e-doc. 107).



    3. Em 25.5.2022, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado ocorrido em 24.5.2022 (e-doc. 127).



    4. Em 5.7.2022, o extraditando foi entregue à equipe policial italiana, conforme termo de entrega de preso extradição passiva (fl. 3, e-doc. 148).



    5. Em 28.7.2022, foi determinado o arquivamento do processo, pois, com a execução da extradição e a entrega do extraditando ao Governo da Itália, nada mais havia a ser provido no presente processo (fl. 2, e-doc. 153).



    6. Após o arquivamento daquele processo, em 18.10.2023, o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou “pedido de extensão da extradição, formulado pelo Governo da Itália, em desfavor do nacional italiano ROCCO MORABITO, devidamente apresentado por via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália em 17 de outubro de 1989 e promulgado pelo Decreto n. 863, de 9 de julho de 1993” (fl. 1, e-doc. 157).



    7. Em 29.11.2023, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se:



    Em face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela intimação do nacional italiano ROCCO MORABITO, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, para que tome conhecimento formal do pedido de extensão da extradição, bem como para que manifeste expressamente se concorda com o referido pedido.



    Caso indique discordar do pedido de extensão da extradição, a Procuradoria-Geral da República requer, desde já, a designação de interrogatório do extraditando (fl. 4, e-doc. 164).



    8. Em 4.12.2023, foi determinada a intimação da “defesa, na pessoa do advogado constituído, para, querendo, em 10 dias, manifestar-se sobre o pedido de extensão da extradição formulado pelo Estado requerente”, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (fls. 1-3, e-doc. 166).



    9. Em 7.12.2023, foram opostos embargos de declaração pela defesa do embargante, rejeitados por ausência de omissão ou obscuridade. Na petição de embargos de declaração, o embargante manifestou-se sobre o prosseguimento do pedido de extensão na extradição, nos seguintes termos:



    “Ex positis, inconcussa se revela a procedência e a utilidade do recurso processual ora manejado, o qual, ad ovo, objetiva o respeito ao devido processo legal constitucional, com a determinação de cumprimento do rito procedimental estatuído no art. 210 do Regimento Interno desse Pretório Excelso à remessa de Carta Rogatória a ser encaminhada à autoridade judiciaria competente da República Italiana. 



    Outrossim, em estado, no ato de interrogatório, deverão suscitar-se, perante o Sr. Rocco Morabito, se está ciente acerca dos motivos que levaram o Governo Italiano a formular o pedido de extensão em sua extradição; o que tem a dizer relativamente aos fatos e as imputaçoes que lhe são feitas nesse pedido, outorgando-lhe, especialmente, a oportunidade de permanecer em silencio ou se manifestar em seu benefício, bem assim como o direito de ser acompanhado por um advogado na audiência. 



    Demais disso, o referido nacional italiano será ainda informado, que poderá constituir advogado para apresentar sua defesa escrita, na Itália e no Brasil (onde inclusive já possui advogado constituído), no prazo de 10 (dez) dias contados da data do interrogatório, na forma que preceptivamente prevê e autoriza o art. 210 do Regimento Interno desse eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Se assim Vossa Excelência o entender e determinar, se cumprirá medida albergada no direito e reclamada pela Constituição da República e pela Justiça” (sic, fl. 5, e-doc. 167). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Tem-se, na Nota Técnica n. 281/2023, da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, “pedido de extensão da extradição do nacional italiano ROCCO MORABITO formulado pelo Governo da Itália” (fl. 3, e-doc. 157), deduzido com fundamento no art. 11 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, de 17.10.1989, promulgado pelo Decreto n. 78, de 20.11.1992.



    Nos documentos que instruem o presente pedido de extensão constam: Nota Técnica n. 281/2023, referente ao Processo Administrativo n. 08099.009126/2023-12 (fls. 3-5, e-doc. 157), Nota Verbal n. 205 da Embaixada da Itália e documentos (fls. 6-15, e-doc. 157), relatório sumário dos fatos objeto do pedido (fls. 16-21, e-doc. 157) e cópia reprográfica da documentação processual italiana e legislação aplicável (fls. 22-175, e-doc. 157).



    11. O art. 7º do Decreto n. 863/1993, que promulga o Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, prevê que “[a] pessoa extraditada não poderá ser submetida a restrição da liberdade pessoal para execução de uma pena, nem sujeita a outras medidas restritivas, por um fato anterior à entrega, diferente daquele pelo qual a extradição tiver sido concedida a mesmo que: a) a Parte requerida estiver de acordo, ou b) a pessoa extraditada, tendo tido oportunidade de fazê-lo, não tiver deixado o território da Parte à qual foi entregue, transcorridos 45 dias da sua liberação definitiva, ou, tendo-o deixado, tenha voluntariamente regressado”.



    Tem-se nos autos que, no pedido de extensão na extradição, o Coordenador-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas e a Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informa que o “estrangeiro é procurado pela Justiça italiana para responder pelas seguintes condutas típicas: ‘a) delito de associação para delinquir destinada ao tráfico de substâncias estupefacientes, praticado na Itália e no Brasil, averiguado a partir de uma data anterior a 26.06.2019 até 8.03.2021; b) delito de posse e produção de documentos de identificação falsos, praticado na Itália e no Uruguai entre o mês de abril de 2020 e o mês de março de 2021; c) delito de comércio de armas de guerra, praticado na Itália e no Brasil a partir de 15.01 até 8.03.2021; d) delito de tentativa de importação de substâncias estupefacientes, praticado na Itália e no Brasil a partir de 15.01 até 8.03.2021 e de 30.08 a 2.09.2020; e) delitos de compra, importação e posse ilícita de substâncias estupefacientes, praticados na Itália, no Brasil e em outros lugares entre 2019 e 2021’. 



    1.3. Em 7 de março de 2023 o Juiz das Investigações Preliminares junto do Tribunal de Reggio Calabria expediu ordem de prisão em desfavor do nominado”  (fl. 4, e-doc. 157).



    12. Na legislação brasileira, prevê-se a possibilidade de extensão do pedido de extradição, assegurando-se, como se dá no pleito originário, todos os direitos do extraditando, como o do contraditório e da ampla defesa.



    Na espécie, o extraditando já não pode ser encontrado no Brasil, tendo sido – como antes relatado – entregue ao Estado Italiano após o deferimento do pleito pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    Considerando-se a data dos fatos sobre os quais se refere o pedido de extensão, a saber, anteriores à extradição deferida, e sendo limitada a extradição ao que se tinha arguido e sobre o que se manifestou este Supremo Tribunal para o deferimento da entrega do extraditando, é de se dar cumprimento à legislação vigente, na esteira da qual esta Casa tem afirmado a necessidade de se delegar à autoridade competente do Estado no qual ele esteja atribuição para o interrogatório.



    Neste sentido, por exemplo:



    “1. Trata-se de pedido formulado pelo Governo da Itália no qual almeja a Extensão da Extradição 1.415, que tramitou sob a minha relatoria. (...)



    Sobrevém então, pela via diplomática, o aforamento deste pedido de extensão nesta extradição, deduzido com esteio no art. 11 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, celebrado em Roma, em 17 de outubro de 1989, promulgado pelo Decreto n. 78, de 20 de novembro de 1992. (...)



    3. À luz dessas considerações, sendo adequada a instrução do pleito extensivo, delego o interrogatório de Gianluca Medina à autoridade jurisdicional italiana competente, com a prévia notificação do estrangeiro no estabelecimento prisional em que se encontra detido.



    Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido acerca dos fatos pelos quais foi condenado no Processo n. 12.475/2006, facultando-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pleito extensivo ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 



    Outrossim, deverá ser intimado a apresentar defesa técnica, no prazo legal. 



    Expeça-se a carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber” ( Ext n. 1.415, Relator o Ministro Edson Fachin, Dje. 20.2.2020).



    “Trata-se de segundo pedido de extensão da extradição do nacional colombiano MARCOS DE JÉSUS FIGUEROA GARCIA, formulado pelo Governo da Colômbia, com base no Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto n° 6.330/1940, com objetivo de processá-lo pelo crime de homicídio qualificado, praticado em 18/8/2011, em trâmite no inquérito nº 080016000000201500222, na Câmara Criminal do Tribunal Superior do Atlântico (Pet. Ref. nº 56514/2022, edoc. 95, p. 176). (...)



    Admitida a formulação de pedido de extensão de extradição, mesmo quando o extraditando já se encontra em solo estrangeiro, ‘é indispensável que o extraditando seja interrogado acerca dos fatos que ensejaram o novo pleito, bem como seja-lhe conferida a oportunidade de apresentar defesa escrita com relação a eles, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Ext 716 Extn-segunda, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27-3-2012)’ (Ext 1363 Extn, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1/3/2019). 



    Nesses termos, expeça-se carta rogatória, a ser instruída com cópia integral dos autos e cumprida pela autoridade judiciária colombiana, observando-se o direito do acusado à assistência por advogado, para acompanhamento do interrogatório designado e apresentação da defesa escrita, nomeando-se, na hipótese de seu não comparecimento injustificadamente, defensor para o só efeito do ato;. 



    Assim, o extraditando deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar do interrogatório (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 e art. 210 do RISTF) e, apresentada ou não a defesa no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, à Suprema Corte. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o andamento do segundo pedido de extensão” (Ext n. 1.382 – Extn-segunda/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje 3.10.2022).



    13. Atendidos os requisitos previstos nos arts. 7º e 11 do Decreto n. 863/1993, para a instrução do presente pedido de extensão na extradição e adotando a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal na matéria delego o interrogatório de Rocco Morabito à autoridade judicial italiana competente, com a prévia notificação do nacional italiano no estabelecimento prisional onde estiver custodiado. 



    Na audiência, o extraditando deverá, na presença de advogado constituído ou nomeado, ser qualificado e ouvido sobre os fatos pelos quais é acusado pelo Poder Judiciário da Itália, constantes do item 1.2 da Nota Técnica n. 281 da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública (fl. 3, e-doc. 157), facultando-se-lhe expor todas as circunstâncias passíveis de auxiliar no julgamento do pedido de extensão na extradição ou, sem qualquer prejuízo, optar pelo direito ao silêncio. 



    14. O nacional italiano Rocco Morabito deverá ser intimado a apresentar defesa escrita no prazo de dez dias após o interrogatório, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    15. Expeça-se carta rogatória, observando-se os requisitos previstos no art. 260 do Código de Processo Civil, no que couber.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora